Tribunal: TJDFT
Processo: 0019316-50.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0019316-50.2016.8.07.0007 AGRAVANTES: MANOEL ALVES RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES, MARYEL MATOS RODRIGUES AGRAVADOS: MARLENE ARLETE DE ANDRADE REIS, FERNANDA MATILDE DE ANDRADE REIS RODRIGUES DESPACHO MARYEL MATOS RODRIGUES e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal foi devidamente prequestionada. Alegam, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 20623688, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF sob o no 32.023 e WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, sob o no 1.772. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026